Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao executado a prorrogação do prazo requerida no ID 35826163, de 20 (vinte dias), para ultimar as providências de cumprimento da ordem de ID 23173782, que determinou ao DISTRITO FEDERAL a imediata inclusão na folha de pagamento da autora da VPNI no valor de R$ 605,89 (seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos). Brasília, 25 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador